Tribunal: STF
Processo: Rcl 1121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO-CRIME EM QUE FIGURA COMO CO-RÉU DEPUTADO
FEDERAL.
DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
Em face dos princípios da conexão e da continência, dado o concurso
de agentes na prática do delito, deve haver simultaneus processus.
A circunstância de encontrar-se entre os co-réus pessoa que deve ser
processada pelo Supremo Tribunal Federal, sua competência se prorroga
em relação
aos demais acusados, salvo se esta Corte declinar de sua competência,
na hipótese
de demora na manifestação da Casa Legislativa sobre o pedido de licença
para
processar o parlamentar.
É de ser tida por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade
reclamada que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do
parlamentar e
prosseguindo quanto aos demais.
Reclamação que se julga procedente.